Tribunal: TJMT
Processo: 1058800-52.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058800-52.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[TERESINHA SOARES MONGE - CPF: 384.050.671-91 (RECORRENTE), PAULO ROSSI DA SILVA - CPF: 871.344.701-72 (ADVOGADO), DENTECLIN CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA - ME - CNPJ: 09.243.051/0001-19 (RECORRIDO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), CRISTIANE GEORGIA ALVES DE CARVALHO - CPF: 486.665.561-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI N. 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI N. 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RECLAMAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. TESE DE NÃO ENTREGA DE PRÓTESE. INSUBSISTÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO EVIDENCIADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese em que a tese de não entrega da prótese não se sustenta. Isso porque constam nos autos elementos probatórios em sentido contrário, a citar documento assinado pela parte autora/recorrente e mensagens trocadas que comprovam a entrega.

2. Sobre a necessidade de reajuste da prótese, pelas provas produzidas, denota-se o envio de diversas mensagens da clínica para que a parte autora comparecesse ao local, inclusive sem necessidade de agendamento, além disso não há qualquer excesso de prazo para resolução.

3. A parte autora/recorrente não se desincumbiu de produzir provas dos fatos constitutivos do direito (CPC, 373, I), sequer constando qualquer negativa de atendimento pela clínica, a qual, por sua vez, demonstra que sempre atendeu e buscou soluções para os atendimentos.

4. Danos morais e materiais não configurados.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/1995.

6. Recurso conhecido e desprovido.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão das benesses da justiça gratuita (art. 98, § 3o, CPC).

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2023